Tribunal: TJES
Processo: 5006595-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006595-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI
em face da r. decisão (Id n. 1888396) que, nos Embargos à Execução Fiscal, indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita formulado.

Em suas razões recursais,

a agravante

pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto se encontra em precária situação financeira, em razão da recuperação judicial.

Pleiteia, em suma, o deferimento da benesse ou, subsidiariamente, o transporte das custas ao final da lide ou a redução das custas ao mínimo da tabela da Corregedoria.

Foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1900072).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3354822).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBS. Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
em face da r. decisão (Id n. 1888396) que, nos Embargos à Execução Fiscal, indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita formulado.

Em suas razões recursais,

a agravante

pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto se encontra em precária situação financeira, em razão da recuperação judicial.

Pleiteia, em suma, o deferimento da benesse ou, subsidiariamente, o transporte das custas ao final da lide ou a redução das custas ao mínimo da tabela da Corregedoria.

Foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo e determinando a juntada de documentos (Id n. 1900072).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3354822).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito do recurso.

Como é sabido, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Com efeito
, não vislumbro nos autos elementos suficientes a comprovar
a alegada hipossuficiência da empresa agravante, salvo os documentos atinentes à recuperação judicial.

Todavia,
conforme já decidido pelo c. STJ, "
cuidando-se de pessoa jurídica,
ainda que em regime de
recuperação judicial
,
a concessão da gratuidade
somente é admissível em condições excepcionais,
se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
"
(AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)
.

Na hipótese, muito embora a agravante alegue estar em situação financeira crítica, não demonstrou, por exemplo, que eventual passivo ultrapassou o ativo, isto é, eventual situação de insolvência a inviabilizar o pagamento das custas processuais e consequente impossibilidade de demandar em juízo.

Conforme já delineado por esta c. Quarta Câmara Cível, “
a demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por
elementos contábeis adequados e claros
, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa
, inexistentes na presente hipótese
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24159014752, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016)

In casu
, em que pese o recorrente ter sido intimado
para trazer aos autos documentos a confirmar o alegado estado de miserabilidade (Id n. 1900072), quedou-se inerte, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pleito de gratuidade.

Outrossim, o parcelamento das custas ou a transposição para o final do processo, da mesma forma que o benefício da assistência judiciária gratuita, só deve ser deferido à Pessoa Jurídica quando comprovada a hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso em exame.

Dessa forma, por não restar demonstrada a situação contábil da empresa, ônus que lhe competia, entendo também pelo indeferimento do pleito de

transporte das custas ao final da lide.

Em razão de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - C
onforme já decidido pelo c. STJ, "
cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de
recuperação judicial,
a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
"
(AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)
.

2 - Na hipótese, muito embora a agravante alegue estar em situação financeira crítica, não demonstrou eventual situação de insolvência a inviabilizar o pagamento das custas processuais e consequente impossibilidade de demandar em juízo.

3 - Conforme já delineado por esta c. Quarta Câmara Cível, “
a demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa, inexistentes na presente hipótese
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24159014752, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016).

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.